Tribunal: STF
Processo: RHC 260154
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Diego Oliveira dos Anjos, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 987.807/SP (docs. 43 e 44).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 14 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 33 dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, conforme o artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. [...]. As informações foram prestadas (e-STJ fls. 63-64) pela Corte de origem no sentido de que o paciente foi preso em flagrante em 07 de novembro de 2022, e sua prisão foi convertida em preventiva. A denúncia foi recebida em 21 de novembro de 2022, e após a instrução do feito, o paciente foi condenado em 09 de junho de 2023. A pena foi redimensionada pelo Tribunal de Justiça para 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 23 dias-multa, com trânsito em julgado em fevereiro de 2024. (doc. 29, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...] a situação levada ao e. STJ retrata manifesta ilegalidade – a justificar o seu conhecimento em sede habeas corpus, impõe-se a reforma da decisão ora recorrida. A dosimetria constitui-se em momento de consubstanciação, no âmbito do Processo Penal, do princípio da individualização da pena.



    In casu, o r. acórdão violou o art. 59 do Código Penal, o que gera gravame à situação do acusado, afetando diretamente seu bem jurídico mais precioso, a liberdade.



    [...]



    Com a devida vênia, aponta esta DPU que o simples fato de ter sido subtraído um veículo automotor – e não “outra coisa qualquer, como um simples aparelho de som ou um televisor” (nas palavras do juízo sentenciante – vide e-STJ Fl.40) – não se traduz em maior ou menor reprovabilidade, não justificando, portanto, a majoração da pena-base a título de circunstância judicial negativa. (doc. 52, p. 7-8).  



    Ao final, requer:  



    Ex positis, requer a Vossa Excelência o provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, para que, afastando-se o sopesamento negativo acerca da culpabilidade, seja reduzida a pena-base para patamar mais próximo ao mínimo legal. Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais. (doc. 52, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de que a impetração foi dirigida contra acórdão já transitado em julgado, sendo inadmissível o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. 2. O agravante foi condenado a 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. A defesa sustentou ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade durante a dosimetria da pena. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto da revisão criminal para rediscutir a dosimetria da pena em condenação penal transitada em julgado, em especial quanto à valoração negativa da culpabilidade do agente. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. 5. A condenação do agravante transitou em julgado em 8/2/2024, sem o ajuizamento de revisão criminal na instância competente, sendo a impetração, portanto, inadequada à via eleita. 6. A alegada ilegalidade na valoração da culpabilidade, fundada na natureza do bem subtraído (veículo automotor), não configura, por si só, coação ilegal flagrante apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 7. A dosimetria da pena envolve juízo discricionário do julgador, fundado nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo incabível sua reavaliação nesta via em razão da ausência de manifesta arbitrariedade. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto da revisão criminal para reavaliar dosimetria da pena em condenação penal transitada em julgado. A valoração negativa da culpabilidade com base em circunstâncias do caso concreto não configura, por si só, flagrante ilegalidade passível de correção por habeas corpus. A concessão da ordem de ofício exige a constatação inequívoca de coação ilegal flagrante, o que não se verifica quando a decisão atacada observa os critérios legais e discricionários do art. 59 do Código Penal. (doc. 43 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO À FALSIDADE PRATICADA NO MESMO CONTEXTO DO DELITO DE PECULATO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias ao dosar a reprimenda e a matéria não foi apreciada pelo STJ, a inviabilizar a sua análise per saltum por esta Suprema Corte. 5. A consolidada jurisprudência desta Suprema Corte refuta a incidência do princípio da consunção quando verificada a prática do crime de falsidade e peculato dentro de um mesmo contexto delitivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 205.772 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/4/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator